Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa visando à absolvição ou a desclassificação do delito de roubo (art. 157, §2o, II, CP) para furto, sob alegação de ausência de violência.
II. Questões em discussão
2. Violência: análise da conduta do réu, e seu comparsa na subtração do celular.
III. Razões de decidir
3. Autoria e materialidade. Além do reconhecimento da vítima, o corréu narrou toda a empreitada criminosa, confirmando a autoria do acusado na empreitada criminosa.
4. Violência comprovada. Depoimento da vítima indica que um dos réus lhe enforcou enquanto o outro subtraiu seu celular, configurando a violência como elemento típico do roubo.
5. Desclassificação para furto. Inviável, pois o crime de furto prescinde de grave ameaça ou violência, elemento típico evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.